Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RAI no 1016964-73.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de Agravo de instrumento aviado por Condomínio Amazonas Shopping Center, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, para o fim de determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei no 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento da recuperação judicial.
Para tal desiderato, sustenta a agravante sobre a impossibilidade de se determinar a suspensão da ação de rescisão contratual e despejo ajuizada em face das agravadas, uma vez que a matéria afeta a propriedade de terceiro não está submetida a recuperação judicial.
Argumenta, ainda, estar presente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, posto que por se tratar de Shopping Center, evidencia a necessidade de tramitação da ação de despejo, a fim de possibilitar a devolução urgente do seu espaço, para contratarem novas locações ou fazer uso do espaço.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos argumentos lançados na peça inaugural, bem como dos documentos que instruem os autos, verifico a inexistência dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Em que pesem as argumentações da agravante, acerca da necessidade de prosseguir com a ação de despejo proposta em desfavor das agravadas, por se tratar de matéria que não é afetada pela recuperação judicial, entendo que, a princípio, melhor sorte não lhe socorre.
Isso porque, não verifico, a priori, o perigo de dano grave e de difícil reparação, necessário a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a decisão a quo foi proferida pelo juízo competente para analisar e receber a ação de recuperação judicial, garantindo o sobrestamento das ações que, por ventura, possa causar prejuízo a preservação da empresa.
Ademais, na hipótese o juízo condicionou o sobrestamento apenas pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento da recuperação judicial e, portanto, não se evidencia nenhum perigo em aguardar a melhor análise no mérito do presente recurso.
Com essas considerações indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentem as contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, remetem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator